Tribunal: CARF
Processo: 16682.721061/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721061/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MRS LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/12/2009
ALTERAÇÃO NO TURNO DE TRABALHO. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Os pagamentos feitos, sem habitualidade e em valor fixo, a título de
indenização por alteração no turno de trabalho, não integram a base de cálculo
para fins de incidência de contribuições previdenciárias.
REAJUSTE SALARIAL FORA DO PREVISTO. VERBAS DE CARÁTER
INDENIZATÓRIO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
Os pagamentos feitos, sem habitualidade e em valor fixo, a título de
indenização por reajuste de salário a destempo, não integram a base de cálculo
para fins de incidência de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Martin da Silva Gesto e
Ronnie Soares Anderson, que lhe deram parcial provimento. Manifestou interesse em apresentar
declaração de voto o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721061/2013-45
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela MRS LOGISTICA S/A. contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
– DRJ/RPO – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 277.754,79
(duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos),
referente às contribuições previdenciárias a cargo da empresa e de contribuições sociais
destinadas a outras entidades e fundos (“contribuições de terceiros”), nas competências 07/2009
a 13/2009 – vide autos de infrações às f. 5/16.
Ainda de acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito,
as contribuições apuradas referem-se aos levantamentos identificados pelos seguintes códigos:
Nos acordos celebrados com os sindicatos STEFBH, SINTEF-CL
(no item 32) e STEFSP, a indenização refere-se a uma
compensação paga aos empregados pela alteração do regime de
trabalho de turnos ininterruptos para turnos fixos, e está
prevista no §3o do item 32 (STEFBH e STEFSP) ou no §3o do item
27 (SINTEF-CL) conforme transcrito abaixo:
TURNOS
DE
REVEZAMENTO
–
REGIME
DE
COMPENSAÇÃO – A MRS poderá adotar nas atividades
que exijam trabalhos ininterruptos, turnos de revezamento de
6 (seis) ou 8 (oito) horas diárias, observadas as seguintes
disposições:
(...)
Parágrafo Terceiro: A MRS pagará aos empregados que
tiveram o regime de trabalho alternado de turnos
ininterruptos de revezamento para turnos fixos, a partir
de março de 2009 até o final da vigência do presente
acordo, uma compensação indenizatória no de [sic] valor
R$2.000,00 (dois mil reais), em duas parcelas, sendo a
primeira de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), a ser
creditada em até 15 dias após a assinatura do presente
acordo e a segunda, no valor de R$800,00 (oitocentos
reais), a ser creditada na com [sic] folha de pagamentos
de janeiro de 2010.
No acordo celebrado com o sindicato do Rio de Janeiro –
STEFZCB, a indenização refere-se a uma parcela indenizatória
paga aos empregados em razão da data do reajuste de 2009 ter
sido acordada para o mês de novembro. Tal pagamento está
previsto na cláusula 2a do acordo, conforme abaixo transcrito:
1a. – AUMENTO SALARIAL – Em decorrência do atual
quadro econômico desfavorável a MRS propõe reajustar os
salários de todos os seus empregados em 5,83% (cinco
vírgula oitenta e três por cento) a partir do mês de novembro
de 2009, sendo este índice aplicado sobre os salários
vigentes em outubro de 2009.
(...)
2a. – PARCELA INDENIZATÓRIA – Em razão da data do
reajuste acordado na cláusula primeira, a MRS pagará aos
empregados lotados na base territorial do sindicado
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

signatário, com o contrato de trabalho em vigor em
01.05.2009, uma parcela indenizatória no valor de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), em até 15 (quinze)
dias após a assinatura do presente acordo.
Parágrafo Único – O valor do incentivo estabelecido no
‘caput’ não possui natureza salarial, não integrando o salário
para nenhum efeito legal.
(...)
Entre as exclusões da base de cálculo das contribuições
sociais, enumeradas exaustivamente no parágrafo 9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, não consta qualquer referência a
indenizações pagas em razão de alteração de regime de
trabalho ou em função de alteração de data de reajuste,
ou mesmo outras indenizações previstas exclusivamente
em acordos
(f. 21; sublinhas deste voto)
Em sua peça impugnatória (f. 218/229) sustenta, em apertadíssima síntese, que
a verba não teria cariz remuneratório, porquanto visa indenizar expectativas frustradas dentro da
relação laboral, além de ser evidente não gozar de habitualidade.
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória, a instância a quo
prolatou o acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
FATO
GERADOR.
INDENIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A indenização, enquanto parcela sobre a qual não há incidência de
contribuição previdenciária, pressupõe ocorrência de um dano ou
prejuízo ao segurado, em relação ao qual o empregador tenha o
dever de reparar.
TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. REAJUSTE SALARIAL.
TURNOS DE REVEZAMENTO. INCIDÊNCIA.

Incide contribuições previdenciárias sobre pagamentos feitos a
título de reajuste salarial e complementação pela alteração do
regime de turnos de trabalho, ainda que rotulados como
indenizações. (f. 272)
Intimada do acórdão (f. 299), a recorrente apresentou, em 02/07/2014 (f. 301),
recurso voluntário (f. 303/319), replicando as teses declinadas em sede impugnatória e
infirmando os motivos lançados pela DRJ para a subsistência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em verificar se as verbas pagas após a celebração de
acordo coletivo de trabalho integrariam – ou não – a base de cálculo do salário-contribuição.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

A primeira verba sob escrutínio foi paga por motivo de alteração no turno de
trabalho, sofrida por alguns empregados. Transcrevo, por oportuno, o que consta na avença
firmada entre a recorrente o sindicato dos trabalhadores:
32a TURNOS DE REVEZAMENTO – REGIME DE
COMPENSAÇÃO – A MRS poderá adotar nas atividades que
exijam trabalhos ininterruptos, turnos de revezamento de 6 (seis)
ou 8 (oito) horas diárias, observadas as seguintes disposições:
(...)
Parágrafo Terceiro: A MRS pagará aos empregados que tiveram
o regime de trabalho alternado de turnos ininterruptos de
revezamento para turnos fixos, a partir de março de 2009 até o
final da vigência do presente acordo, uma compensação
indenizatória no de [sic] valor R$2.000,00 (dois mil reais), em
duas parcelas, sendo a primeira de R$1.200,00 (um mil e
duzentos reais), a ser creditada em até 15 dias após a
assinatura do presente acordo e a segunda, no valor de
R$800,00 (oitocentos reais), a ser creditada na com [sic] folha
de pagamentos de janeiro de 2010. (f. 35; sublinhas deste voto)
Para justificar a incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba,
sustenta a DRJ que
Ou seja, as alterações da prestação do trabalho, para renderem
ensejo
à
indenização
propriamente
dita,
devem
ser
consideradas ilícitas, tendo como pressuposto, portanto, a
ocorrência de um dano efetivo ao trabalhador.
No caso dos autos tal não ocorre. A alteração do regime de turnos
de revezamento para turnos fixos, além de não ser considerada
ilegal, não ensejou qualquer prejuízo aos segurados, senão um,
talvez, maior desconforto pessoal, na medida em que mudou-se a
rotina dos mesmos. Todavia, não vejo como cabível considerar o
complemento financeiro daí decorrente como parcela indenizatória,
vez que lhe falta o elemento fundamental a tal caracterização, qual
seja, o dano efetivo. (f. 282, sublinhas deste voto)
Parte, portanto, da inadvertida premissa de que a indenização advém de
conduta ilícita para rechaçar a pretensão da parte ora recorrente. O pagamento de uma
indenização visa a recomposição do patrimônio jurídico do obreiro, seja por uma perda, seja por
uma violação de seu direito. A al. “d” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 diz não integrar o
salário-contribuição “as importâncias recebidas a título de férias indenizadas” e, evidentemente,
a percepção de uma indenização por um descanso não gozado não torna ilícita a conduta
perpetrada pelo empregador. Por motivos decorrentes da necessidade do trabalho, não pôde o
empregado usufruir suas férias, merecendo ser indenizado pelo cansaço físico e mental suportado
pelo longo período sem o imprescindível descanso.
O art. 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos traz que “toda pessoa
tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do
trabalho e a férias periódicas pagas”, assim como determina a nossa pródiga Carta Constitucional
que todos os trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais, possam gozar de férias – ex vi do inc.
XVII do art. 7o da CRFB/88. A indenização visa justamente reparar a fadiga física e mental, a
perda de convívio familiar e social e a carência das horas livres para o desenvolvimento de
atividades que lhe sejam aprazíveis.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

A verba acordada para pagamento daqueles que tiveram “o regime de trabalho
alternado de turnos ininterruptos de revezamento para turnos fixos” (f. 35) me parece ter nítido
caráter indenizatório à exemplo das férias não gozadas. É que em ambos os casos vislumbro um
ônus a ser suportado pelo empregado. A rotina construída por aqueles que laboram em turnos
fixos é assaz distinta daqueles que estão em revezamento, impactando não só a vida do
empregado, como também de sua própria família – divisão de responsabilidades para com a casa
e filhos, hábitos de sono, etc.
Robustece o cariz indenizatório da verba ser fixada em valor fixo –
independente da remuneração do trabalhador que dela faz jus – e pago uma única vez (sem
habitualidade), ainda que o desembolso ocorra em duas parcelas: uma paga 15 (quinze) dias após
a celebração do acordo e outra em janeiro. Conforme bem pontuado pelo Min. Marco Aurélio
no Tema de Repercussão Geral de no 20,
a contribuição deve incidir tão somente sobre as verbas oriundas
diretamente da relação de trabalho e em virtude da atividade
laboral desenvolvida pelo trabalhador, pagas com habitualidade
pelo empregador. Devem, portanto, ser excluídas as de claro
caráter indenizatório e as pagas eventualmente por mera
liberalidade. (STF. RE no 565160, Rel. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2017)
A verba ostenta, ao meu sentir, caráter eventual – isto é, falta-lhe
previsibilidade, carência de previsibilidade quanto à periodicidade no auferimento de valores.
Acolho, por essas razões, a tese suscitada pela recorrente.
A segunda verba sob escrutínio foi paga por motivo de reajuste de salário a
destempo. Transcrevo, por oportuno, o que consta na avença firmada entre a recorrente o
sindicato dos trabalhadores do Rio de Janeiro:
1a. – AUMENTO SALARIAL – Em decorrência do atual quadro
econômico desfavorável a MRS propõe reajustar os salários de
todos os seus empregados em 5,83% (cinco vírgula oitenta e três
por cento) a partir do mês de novembro de 2009, sendo este índice
aplicado sobre os salários vigentes em outubro de 2009.
(...)
2a. – PARCELA INDENIZATÓRIA – Em razão da data do
reajuste acordado na cláusula primeira, a MRS pagará aos
empregados lotados na base territorial do sindicado signatário,
com o contrato de trabalho em vigor em 01.05.2009, uma
parcela indenizatória no valor de R$1.200,00 (um mil e
duzentos reais), em até 15 (quinze) dias após a assinatura do
presente acordo. (f. 50; sublinhas deste voto)

Dois foram os pactos aqui firmados: a partir de novembro (mês anterior ao da
celebração do acordo) os salários seriam reajustados em 5,83% e em dezembro receberiam os
empregados com contrato em vigor em maio daquele mesmo ano a quantia de R$1.200,00 (mil e
duzentos reais).
Assim como no caso precedente, o montante é fixo para todos os empregados,
independentemente das eventuais diferenças remuneratórias e pago em parcela única, na
tentativa de reparar a quebra de expectativa de reajuste salarial, que deveria ter ocorrido ainda no
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

primeiro semestre daquele ano, mas que “em decorrência do atual quadro econômico
desfavorável” (f. 50) não foi ultimado.
Aplicável, mutatis mutandis, a jurisprudência remansosa do col. Superior
Tribunal de Justiça
o sentido de que o abono recebido em parcela única (sem
habitualidade), previsto em convenção coletiva de trabalho,
não integra a base de cálculo do salário contribuição.
Precedentes: REsp 819.552/BA, Rel. p/acórdão Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ de 4/2/2009; REsp 1.062.787/RJ,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ de
31/8/2010; REsp 1.155.095/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ de 21/6/2010; REsp 434.471/MG, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005. (STJ. AREsp no
1223198/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
Este eg. Conselho já teve oportunidade de se debruçar sobre questão análoga a
discutida nestes autos. No voto condutor do acórdão de no 2301-003.228, proferido em sessão
datada de 22 de novembro de 2012, consta que
[s]egundo apurado no lançamento, foi incluída como base de
cálculo das contribuições previdenciárias a “indenização por
alteração da data­base” prevista na Convenção Coletiva de
2006.
Analisando a Convenção daquele ano (fl. 1674) verifica-se que a
data-base anual para as negociações coletivas de trabalho foi
alterada de 1o de agosto para 1o de novembro. Em decorrência
dessa alteração previu-se na cláusula 2 da Convenção o pagamento
de uma indenização no valor de R$1.400,00 para cada
empregado, uma única vez, em até dez dias após a celebração
do acordo.
Conforme concluímos acima, ao tratar do “Abono Retorno de
Férias” é necessário identificar os critérios da habitualidade e da
retributividade, eis que são da essência do conceito de remuneração
e, assim, da própria incidência das contribuições previdenciárias.
Ausente qualquer valor pago ao empregado sem que essas
características estejam presentes, não haverá que se falar em
remuneração (conceito jurídico) e, por conseguinte, em incidência
de contribuições previdenciárias.
No caso concreto, além de não se verificar a habitualidade, já
que fora um único pagamento, tenho para mim que tal valor
revela natureza indenizatória na medida em que os
empregados, com a alteração da data-base em 90 dias
posteriormente à data prevista, deixaram de perceber os valores
que lhes seriam devidos em decorrência do contrato de trabalho.
(sublinhas deste voto)

Convenço-me, por essas razões, do cariz indenizatório da verba.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Declaração de Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson
Muito embora as considerações expostas pela D. Conselheira Relatora a respeito
da verba paga por motivo de alteração no turno de trabalho, sofrida por alguns empregados,
tenho entendimento diverso sobre a questão.
Noto, inicialmente, que não há qualquer previsão normativa, seja no § 9o do art.
28 da Lei 8.212/91, seja em outro regramento, conferindo isenção das contribuições
previdenciárias às verbas em comento.
A tese vertida no voto condutor parece ter como pressuposto que eventual
mudança de turno na prestação de serviços traria, provavelmente, prejuízo ao trabalhador
empregado, em dano a ser recomposto mediante a indenização acordada. Todavia, não vejo tal
linha de raciocínio, que defende uma presunção de existência de prejuízo nessas situações, como
sustentável.
É perfeitamente possível que a mudança de turno seja favorável para vários dos
empregados envolvidos, e prejudicial a outros tantos; pode ser, inclusive, benéfica à maioria,
dadas as condições muitas vezes penosas em que prestados os trabalhos em turnos ininterruptos
de revezamento, em comparação aos realizados em turnos fixos.
O fato de ter sido imputado a tal verba o caráter de indenização, no âmbito de
acordo laboral, não me parece sequer indício de que a realidade necessária para a caracterização
do aludido cunho indenizatório tenha se verificado efetivamente.
A alteração de turno de trabalho pode acontecer por necessidade de serviço, sendo
inerente a algumas atividades, e ocorrendo dentro do âmbito do poder diretivo do empregador,
em consonância com o disposto nos arts. 2o, 468 e 482 da CLT. É necessário que haja efetiva
demonstração de prejuízo, a ser aferida caso a caso, para que se pudesse cogitar estar-se diante
de indenização, o que não se constata na espécie.
Não havendo prova suficiente de que a mudança de turno em evidência, teria,
ainda que sob um prisma bastante amplo, trazido danos aos trabalhadores beneficiados com as
verbas controversas, não há como presumir tal situação com base em uma probabilidade
apreciada assaz subjetivamente, muito menos para afastar a incidência das contribuições devidas
à seguridade social, respaldadas no disposto no art. 28, I, da Lei 8.212/91.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721061/2013-45

Nesses termos, encaminhei o meu voto parcialmente divergente frente ao exposto
pela D. Relatora, acompanhando-a, porém, no tocante à verba paga por motivo de reajuste de
salário a destempo.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital